Tribunal: TJES
Processo: 0001816-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001816-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE MACHADO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ATENUANTE DE RELEVANTE VALOR MORAL. INAPLICABILIDADE. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes do art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, fixando-lhe pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. O apelante busca: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante de relevante valor moral ou social; (iii) absolvição do crime de corrupção de menores; (iv) afastamento do alegado
bis in idem
nas majorantes do roubo; (v) substituição da pena privativa de liberdade; (vi) fixação de regime inicial mais brando; (vii) concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por corrupção de menores (art. 244-B, ECA); (ii) avaliar a incidência da atenuante de relevante valor moral ou social; (iii) verificar eventual bis in idem na dosimetria; (iv) examinar a correção do deslocamento de majorantes; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena; (vi) reavaliar o regime inicial de cumprimento; (vii) estabelecer se é cabível o recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada (Súmula 500/STJ) estabelece que o crime do art. 244-B do ECA é formal, consumando-se com a prática de infração penal em companhia de menor, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral, razão pela qual se mantém a condenação.

4. A atenuante de relevante valor moral ou social não incide quando o motivo invocado — necessidade econômica — constitui razão comum, sem caráter altruísta ou socialmente relevante, sobretudo em crimes praticados com violência e grave ameaça.

5. O deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, com utilização da outra na terceira fase, é técnica admitida pela jurisprudência, inexistindo
bis in idem
quando cada circunstância é valorada em fase distinta.

6. A pena-base fixada acima do mínimo mostra-se proporcional diante do concurso de agentes e da gravidade concreta da restrição de liberdade da vítima.

7. A redução da pena aquém do mínimo legal é vedada pela Súmula 231/STJ, ainda que presentes atenuantes.

8. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, pois o
quantum
excede 4 anos e o crime envolve violência e grave ameaça (art. 44, I, CP).

9. O regime semiaberto é adequado à quantidade de pena e à primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2º, b, CP.

10. A manutenção da prisão preventiva é devida, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos que justificam a custódia, não sendo recomendável a liberdade após a condenação em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção moral do adolescente, conforme Súmula 500/STJ.

2. A necessidade financeira não configura motivo de relevante valor moral ou social para fins de atenuante do art. 65, III, a, CP.

3. O deslocamento de majorantes para a primeira fase da dosimetria é legítimo e não configura
bis in idem
quando cada circunstância é valorada em fase distinta.

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231/STJ.

5. A substituição da pena privativa de liberdade é inadmissível quando a pena supera 4 anos ou quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça (art. 44, I, CP).

6. O regime semiaberto é adequado para pena superior a 4 anos aplicada a réu primário (art. 33, §2º, b, CP).

7. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução não tem direito automático ao recurso em liberdade quando persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “a”, 68, 157, §2º, II e V, 33, §2º, b, e 44; ECA, art. 244-B; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 500 e 231; STJ, AgRg-AREsp 2.514.755, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/09/2025; STJ, AgRg-REsp 2.142.363, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001816-09.2024.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE MACHADO MARTINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATHEUS HENRIQUE MACHADO MARTINS
contra a r. sentença de ID 16597033 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar os réus nos crimes do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16597562, o apelantes requer:
(i)
a reforma da dosimetria da primeira fase para fixar a pena-base no mínimo legal;
(ii)
o reconhecimento da atenuante de relevante valor social ou moral.
(iii)
a absolvição quanto ao crime do art. 244-B da Lei 8.069/90;
(iv)
o afastamento do
bis in idem
nas majorantes do crime do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal;
(v)
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos;
(vi)
a fixação de regime inicial mais brando;
(vii)
conceder a liberdade provisória.

Contrarrazões ao ID 16597563, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16951638, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 16596993) o que se segue:

"Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de agosto de 2024, por volta das 02 horas e 26 minutos, na Avenida Marechal Campos, bairro Consolação, Vitória/ES, o Denunciado, acima qualificado, tentou, subtrair para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Osório Tenório Cavalcanti Junior, o qual manteve em seu poder, restringindo sua liberdade, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, o que o fez juntamente com um indivíduo não identificado e um adolescente de 17 (dezessete anos) à época dos fatos, cuja corrupção facilitou, conforme Auto de Apreensão às fls. 34/35 do ID 49039456.

Extrai-se dos autos que, a vítima, motorista do aplicativo de corridas da plataforma Uber, a bordo de seu veículo, modelo Fox Pepper MD, marca Volkswagen, aceitou uma viagem solicitada na Avenida Marechal Campos, no bairro Consolação, em Vitória/ES, com destino à Garrafa, Beco dos Beijos, no bairro Enseada do Sua, no município supracitado.

Ao chegar no local de embarque, o Denunciado, um indivíduo não identificado e Rhayslon Elivandro Jacomelle Borel Costa, ora adolescente, adentraram ao veículo da vítima e, após percorridos aproximadamente 03km do ponto de partida, o Denunciado e seus comparsas colocaram um cinto feminino no pescoço de Osório, declarando “perdeu, perdeu, não reage, senão eu pipoco você”, empregando violência e grave ameaça à vítima, bem como, exigindo que esta alterasse o endereço de destino da corrida para o bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES.

Nesse sentido, os indivíduos ordenaram que, caso Osório avistasse alguma viatura, este deveria passar direto e não parar o veículo, o que fizeram ameaçando-o gravemente, tendo estes posicionado um simulacro de arma de fogo no rosto da vítima, bem como, mantendo-a em seu poder e restringindo sua liberdade.

Por conseguinte, o Denunciado e seus comparsas subtraíram o aparelho celular de Osório e lhe exigiram que o desbloqueasse com sua digital, uma vez que pretendiam realizar transferências pix.

Assim sendo, durante o trajeto, após o Shopping Vitória, a vítima avistou uma “blitz”, isto é, uma operação de fiscalização de trânsito, oportunidade em que acelerou o veículo e, de modo abrupto, parou o carro dentro da área sinalizada para fiscalização. Em seguida, Osório desembarcou do veículo e informou aos Policiais que estava sendo assaltado, ao passo que, os indivíduos também desembarcaram do veículo e tentaram se evadir.

Isto posto, os Policiais obtiveram êxito em alcançar e identificar o Denunciado e Rhayslon, tendo o terceiro indivíduo empreendido fuga e deixado cair 01 (um) aparelho celular, marca Iphone.

Dessa forma, os Policiais realizaram a vistoria do veículo, onde localizaram 01 (um) simulacro de arma de fogo, situada por cima do tapete da parte traseira do veículo, utilizada pelos indivíduos para exercer grave ameaça a Osório.

Diante dos fatos, o Denunciado, o adolescente e o material arrecadado foram encaminhados a 1ª Delegacia Regional de Vila Velha/ES, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Além disso, cabe destacar que, após a detenção de Matheus Henrique e Rhayslon, a vítima procedeu ao reconhecimento destes, o que o fez ainda ano local da abordagem. Por fim, nota-se que, face à Autoridade Policial, Matheus Henrique confirmou a prática dos delitos.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos fatos encontram-se devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 11/16, por meio do depoimento dos Policiais às fls. 17/20, por meio do depoimento da vítima às fls. 21/22 , e por meio do Auto de Apreensão às fls. 34/35, todos do ID 49039456.

Assim agindo, o Denunciado MATHEUS HENRIQUE MACHADO MARTINS transgrediu as normas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente.

1. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) E A SÚMULA 500 DO STJ

A defesa insurge-se contra a condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sustentando, em essência, a ausência de prova da efetiva corrupção da moral do adolescente Rhayslon. Argumenta-se que o menor agiu de forma voluntária, em coautoria, e que possivelmente já estaria inserido no meio delitivo, o que tornaria a conduta do réu atípica por ausência de resultado material (a "corrupção" propriamente dita).

Tal argumentação, contudo, colide frontalmente com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e com a própria
ratio
do sistema de proteção integral à infância e à juventude.

O crime de corrupção de menores é classificado doutrinária e jurisprudencialmente como crime formal. Isso significa que a consumação do delito ocorre com a simples prática da infração penal na companhia de menor de 18 anos, ou com a indução deste a praticá-la. Não se exige a produção de um resultado naturalístico consistente na "efetiva depravação" do caráter do adolescente.

A razão de ser dessa classificação reside na tutela de dois bens jurídicos distintos: a formação moral do adolescente, que deve ser preservada de influências deletérias; e facilitação da inserção ou manutenção do jovem na criminalidade.

Ainda que o adolescente já tenha praticado atos infracionais anteriores, a conduta do adulto imputável que o convida ou aceita sua participação em nova empreitada criminosa reforça o desvio de comportamento, consolidando a marginalidade e dificultando a ressocialização. Cada novo crime cometido em companhia de um adulto é um novo golpe na formação moral do jovem, justificando a punição autônoma.

Para pacificar essa questão e evitar interpretações divergentes que deixavam a infância desprotegida, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, de observância obrigatória na interpretação da lei federal:

Súmula 500/STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

No caso em tela, a participação do adolescente no roubo é fato incontroverso, confirmado pela confissão do réu e pelos depoimentos colhidos. O próprio apelante admitiu que desceu com o menor para realizar o roubo e que o adolescente portava a faca utilizada para ferir a vítima.

Igualmente improcedente é o pleito subsidiário de aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que a corrupção de menores deveria ser absorvida pelo crime de roubo majorado.

A consunção ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime (crime-meio e crime-fim). Entretanto, roubo e corrupção de menores são delitos autônomos que tutelam bens jurídicos absolutamente distintos. O roubo (art. 157, CP) tutela o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual. A corrupção de menores (art. 244-B, ECA) tutela a moralidade e o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente.

Não há relação de dependência necessária entre eles. É plenamente possível cometer roubo sem corromper menores, e corromper menores sem cometer roubo. Quando ocorrem no mesmo contexto fático, configura-se o concurso formal de crimes (ou material, se houver desígnios autônomos, como reconhecido na sentença em benefício da clareza do cúmulo, embora a jurisprudência costumeiramente aplique o formal). A aplicação da consunção,
in casu
, implicaria deixar o bem jurídico "infância e juventude" sem tutela penal, o que é inadmissível.

Portanto, em estrita observância à Súmula 500 do STJ, não se deve acolher o pedido de absolvição do crime do art. 244-B do ECA. A condenação deve ser mantida incólume.

2. DA ATENUANTE DE RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL

A defesa busca o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal: "ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral". O fundamento fático invocado é a alegação do réu de que praticou o crime para obter recursos para sustentar seu filho recém-nascido (com uma semana de vida à época).

Embora a situação de vulnerabilidade social e a necessidade de prover sustento à prole sejam circunstâncias que sensibilizam do ponto de vista humano, elas não se enquadram no conceito técnico-jurídico de relevante valor moral ou social para fins de atenuação de pena em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

É imperioso distinguir os conceitos para a correta aplicação da lei penal:

Relevante Valor Social: Refere-se a interesses coletivos, da comunidade ou da nação. Não é o caso dos autos, onde o crime visou interesse puramente privado.

Relevante Valor Moral: Refere-se a sentimentos nobres, altruístas, de piedade ou compaixão, aprovados pela moralidade média.

O roubo, por sua própria natureza, é um crime patrimonial movido pelo desejo de lucro fácil (
animus lucrandi
). Quando cometido mediante violência real (estrangulamento da vítima) e grave ameaça com arma (faca e simulacro), a conduta revela um desvalor que se sobrepõe a qualquer alegação de necessidade financeira.

Admitir que a dificuldade econômica configure "relevante valor moral" equivaleria a legitimar a violência contra o cidadão trabalhador como meio aceitável de resolução de problemas financeiros. Tal entendimento subverteria a ordem jurídica e a paz social. O motivo do réu, embora compreensível sob a ótica da sobrevivência, juridicamente classifica-se como motivo comum e não como "relevante valor moral" apto a atenuar a pena de um crime violento.

Assim, não se deve reconhecer a atenuante de relevante valor moral ou social, mantendo-se o afastamento decidido em primeira instância.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA: A OPERAÇÃO DE DESLOCAMENTO (MIGRAÇÃO) E A INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

A defesa sustenta que o Magistrado utilizou o "concurso de pessoas" para elevar a pena-base na primeira fase e que isso configuraria dupla punição, uma vez que tal circunstância é majorante do tipo. Argumenta que a pena-base deveria retornar ao mínimo legal e que as majorantes deveriam ser aplicadas apenas na terceira fase, ou decotadas.

A análise detida da sentença e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela que a operação realizada pelo Juízo de primeiro grau foi tecnicamente irrepreensível.

O crime em questão é duplamente majorado (incisos II e V do § 2º do art. 157, CP): pelo Concurso de Pessoas e pela Restrição de Liberdade da Vítima.

Diante da pluralidade de causas de aumento, o julgador possui, segundo a jurisprudência dominante, duas opções lícitas: Aplicar uma majorante na terceira fase, justificando um aumento superior ao mínimo de 1/3 (ex: 3/8 ou 1/2), com base na gravidade concreta (Súmula 443/STJ). Ou utilizar uma das majorantes para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase (art. 59, CP) e utilizar a(s) outra(s) remanescente(s) na terceira fase como causa de aumento.

Esta segunda técnica, conhecida como Teoria da Migração ou Deslocamento de Majorantes, visa garantir a observância ao Princípio da Individualização da Pena. Se o juiz aplicasse apenas 1/3 na terceira fase para um réu que cometeu roubo com duas majorantes, estaria tratando-o de forma idêntica a um réu que cometeu roubo com apenas uma majorante. Isso feriria a isonomia e a proporcionalidade.

O
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato) ocorreria se o magistrado utilizasse o mesmo fato (ex: concurso de pessoas) na primeira fase e na terceira fase.

No caso concreto, o Magistrado operou da seguinte forma, conforme se extrai da sentença : Na 1ª Fase utilizou o Concurso de Pessoas (Inciso II) como circunstância judicial negativa. E elevou a pena-base para 4 anos e 9 meses. Na 3ª Fase deixou de aplicar o inciso II e utilizou apenas a Restrição de Liberdade (Inciso V) para aplicar o aumento de 1/3.

Veja-se que não houve sobreposição. O vetor "concurso de agentes" influiu na base; o vetor "restrição de liberdade" influiu na causa de aumento. Cada circunstância fática agravadora incidiu em um momento distinto do cálculo.

Esta operação é amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justamente por permitir uma resposta penal mais adequada à gravidade concreta do delito pluri-circunstanciado.

Nesse sentido, adoto as instruções jurisprudenciais para fundamentar o desprovimento do recurso: O pedido de afastamento do vetor da primeira fase não configura
bis in idem
porque o magistrado deixou de incidir a causa de aumento na terceira fase para fazê-la incidir na primeira fase.

Cito precedentes específicos que balizam este entendimento, oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial em caso de roubo majorado, questionando a dosimetria da pena e a exclusão de uma majorante. 2. O agravante argumenta que a majorante do concurso de pessoas, afastada na terceira fase de dosimetria, deveria ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, respeitando os limites da pena fixada na sentença. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do concurso de pessoas, não utilizada na terceira fase da dosimetria, deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência admite a utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial, desde que não haja agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 5. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não sendo obrigatória a aplicação de majorante sobejante para exasperar a pena-base. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial é permitida, desde que não agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 2. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador.
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de arruda raposo, quinta turma, dje 10/12/2019; STJ, AGRG no aresp 2.380.267/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, dje 19/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.514.755; Proc. 2023/0424648-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/09/2025) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. 3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente foi embasada nos depoimentos coesos da vítima que não hesitou no reconhecimento, a descrição das características físicas e das roupas dos assaltantes, a confirmação do reconhecimento em juízo e a declaração da policial civil. 4. O pedido de desclassificação do crime de extorsão qualificada para a forma simples não foi abordado no acórdão impugnado da forma como posta no presente recurso, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 5. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AGRG no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 6. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes. 7.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. 9. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025
) - destaquei

Por esse mesmo motivo lógico, não se deve acolher o pleito de
bis in idem
nas majorantes. A defesa alega que a restrição de liberdade seria inerente ao concurso de pessoas ou vice-versa, o que é tecnicamente incorreto. É possível haver concurso de pessoas em roubo instantâneo (sem restrição de liberdade relevante), assim como é possível haver restrição de liberdade praticada por um único agente. Sendo circunstâncias autônomas e cumulativas no caso concreto, a dupla valoração (distribuída nas fases) é legítima e necessária.

Portanto, a pena-base fixada em 4 anos e 9 meses (apenas 9 meses acima do mínimo) mostra-se razoável e proporcional diante da atuação de três agentes, o que reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima e eleva a periculosidade da ação.

4. DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA E A SÚMULA 231 DO STJ

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena ao mínimo legal de 04 anos para o roubo e 01 ano para a corrupção de menores. A defesa pretende a redução aquém do mínimo.

Tal pretensão esbarra na Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O fundamento deste verbete sumular é o Princípio da Legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88). As penas mínima e máxima são cominadas pelo Legislador, representando o limite da reprovação social abstrata da conduta. Permitir que o Juiz, na segunda fase (onde não há percentuais fixos em lei), rompa o piso legal, violaria a tripartição de poderes e geraria insegurança jurídica. O STF, em sede de Repercussão Geral (RE 597.270), ratificou a constitucionalidade dessa vedação.

Portanto, correta a sentença ao limitar a redução ao mínimo legal.

5. DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A pena final restou concretizada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

5.1. Da Inviabilidade da Substituição por Penas Restritivas de Direitos

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O inciso I é taxativo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [...]

No caso em tela, a substituição é inviável por dois impedimentos legais intransponíveis:

Requisito Objetivo (
Quantum
da Pena): A pena aplicada (6 anos e 4 meses) supera o limite de 4 anos.

Requisito Subjetivo/Modal (Natureza do Crime): O crime de roubo envolve, por elementar do tipo, violência ou grave ameaça. A defesa alega que a violência foi "instrumental", mas isso não afasta a vedação legal. Houve grave ameaça (simulacro de arma, faca, ameaças verbais) e violência real (estrangulamento com cinto, corte no braço da vítima).

Desta forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é inviável, vez que o crime de roubo envolve violência ou grave ameaça, de maneira que o requisito do art. 44, I, do Código Penal não foi atendido.

5.2. Do Regime Prisional

Quanto ao regime inicial, mantém-se o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, vez que o regime aberto é reservado para condenados não reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos. O réu recebeu pena superior.

A fixação do regime semiaberto mostra-se adequada à quantidade de pena e à primariedade do réu, sendo o regime imediatamente mais gravoso que o aberto, necessário para a reprovação de conduta que envolveu restrição de liberdade e concurso de agentes. A detração penal (tempo de prisão provisória) foi corretamente delegada ao Juízo da Execução, pois o curto período de prisão cautelar não seria suficiente para alterar, neste momento, o regime fixado na sentença (de 6 anos para 4 anos, por exemplo).

Quanto ao pleito de liberdade provisória, considerando o fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de primeiro grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
.
Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
(grifei)

Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para alcançar a finalidade almejada. Embora a prisão preventiva constitua a
ultima ratio
entre as cautelares, não pode o juízo deixar de decretá-la quando se revela como a única medida adequada para assegurar a preservação da ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NE
GAR-
LHE
PROVIMENTO
mantendo

incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.